Tribunal: TJMT
Processo: 1019923-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1019923-17.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LINDINALVA PEREIRA DA SILVA DEBONA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
1.Trata-se de mandado de segurança impetrado por Lindinalva Pereira da Silva Debona, em desfavor do ato ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, objetivando a conclusão do pedido administrativo n. 3723/2017.
Em síntese, a impetrante aduz ter protocolado, junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o pedido administrativo n. 3723/2017, em 04/01/2017, para receber monetariamente por suas licenças não gozadas nos períodos de 1996/2001; 2001/2006; 2006/2011 e 2011/2016.
Assevera que até a data de impetração do mandamus não teria sido proferida nenhuma decisão, razão pela qual pugna pela concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora proceda o julgamento do pedido administrativo, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).
O writ foi distribuído inicialmente à 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, contudo o juízo declarou sua incompetência para processar e julgar a demanda com fundamento no art. 64, §1°, do CPC art. 96, I, “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 17-B, I, “b” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e consequentemente determinou remessa do autos a este Tribunal. (id.58127040 – pág.17/18)
O writ foi distribuído a minha relatoria em 22/09/2020. (id.58124583)
É o relatório.
DECIDO.
2. À vista da legislação que passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos requisitos cumulativos e necessários, a saber: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e que a possibilidade do ato impugnado resulte na ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final (periculum in mora).
Na hipótese dos presentes autos, pretende a impetrante a concessão de liminar para que a autoridade coatora aprecie o Requerimento Administrativo de no. 723/2017, protocolado em 04/01/2017, que solicita a conversão em pecúnia de suas licenças não gozadas nos períodos de 1996/2001; 2001/2006; 2006/2011 e 2011/2016.
É sabido que o artigo 37 da 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a Administração Pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos:“ O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.”
No caso, os documentos atrelados na petição inicial, demonstram a boa aparência do direito da requerente e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada ao imediato atendimento de seu pedido liminar.
Isto porque, observa-se por meio do protocolo que o prazo previsto na legislação estadual extrapolou o prazo de 120 (cento e vinte) dias, uma vez que a impetrante protocolo o pedido em 14/01/2017. (id. 58127040 – pág.16)
No mais, analisando o extrato do protocolo apresentando, verifica-se que desde 25/09/2019 o requerimento encontra-se paralisado no setor de gerencia de gestão de pessoas no órgão do MT – PREV, não havendo qualquer despacho ou informação de que o processo virtual está sendo analisando, o que viola a garantia do direito à razoável duração do processo nos âmbitos judicial e administrativo, ao teor do que elucida o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. (id. 58127040 – pág.14)
Nesse contexto a solicitação de conversão em pecúnia de licenças não gozadas possui média complexidade para apreciação, devendo ao meu entender ser célere conforme regulação dos processos administrativos no âmbito estadual da Lei n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que dispõe acerca dos prazos:
“Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:
I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias;
II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias.
III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;
IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;
V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;
VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;
VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;
VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias.
§ 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência.
§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento.”
A par disso, constatado que resta ultrapassado, na presente data pouco mais de 01 (um) ano de paralização, sem qualquer manifestação e decisão, resta, pois, caracterizada a relevância de seus fundamentos, evidencia-evidenciada pela morosidade na análise do processo administrativo.
Ademais, aguardar o julgamento final do presente ‘mandamus’ certamente proporcionará maior procrastinação ao processo administrativo instaurado pela impetrante, situação em que demonstra que a liminar deve ser concedida parcialmente, para que a autoridade coatora impulsione o requerimento, objetivando a análise do pedido administrativo.
Ressalta-se, que esta decisão tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os prazos preestabelecidos para a prática de atividade que lhe compete – no caso, a análise do procedimento administrativo –, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei.
3. Desta forma, presentes os pressupostos legais, defiro parcialmente o pleito liminar, para determinar que a autoridade impetrada proceda o impulsionamento e análise do processo administrativo no. 3723/2017.
4. Notifique-se a autoridade impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entenda devidas.
5. Dê-se ciência ao Procurador-Geral do Estado.
6. Após, vista à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relator